Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVO SCHMITT e MARINÊS BIDLER SCHIMITT contra r. acórdão que NEGOU provimento ao apelo interposto por INTERLAGOS AGROPECURÁRIA E COMÉRCIO LTDA. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela Embargante, intime-se o Embargado para que, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023 § 2o, do CPC/2015. Após, retorne-me concluso para análise do mérito. Publique-se e intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator